Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-81.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. COMPROVAÇÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ÔNUS DA DEFESA. MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “B”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo penal, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas, máxime quando exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. No caso, ainda que a ré não tenha anunciado o assalto e recolhido os pertences das vítimas, se fez presente na abordagem e na fuga de seu comparsa, em apoio à ação delituosa e com o nítido propósito de ameaçá-las, reduzindo, por consequência, o poder de resistência/reação delas, motivos pelos quais não prospera o pretendido pleito absolutório, com base na frágil tese de negativa de autoria, amparada apenas no depoimento do corréu.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme alegado pelas vítimas.
3. Constado que o réu, preso em flagrante delito na posse de parte dos bens subtraídos, colaborou com os policiais na localização do corréu e recuperação de parte dos objetos subtraídos, apenas com o intuito de se ver livre da imputação/acusação, inviável a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porquanto ausentes os requisitos da voluntariedade e espontaneidade dessas condutas com vistas à minoração ou reparação do dano.
Recurso conhecido e desprovido.